Tribunal: TJBA
Processo: 8149538-32.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8149538-32.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NILSON DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA

APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA

Advogado(s)
:
GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE, JOAO PEDRO KOSTIN FELIPE DE NATIVIDADE, HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE DÍVIDA. PROVA DA CONTRATAÇÃO E DO DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por consumidor que alegou desconhecer dívida que motivou sua inscrição em cadastros de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve comprovação suficiente da existência de relação jurídica entre as partes; (ii) se é legítimo o débito que originou a negativação; e (iii) se há dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A instituição financeira apresentou documentos hábeis a comprovar a existência de relação jurídica com o autor, incluindo cadastro com dados pessoais, documento de identificação, comprovação biométrica por selfie e extratos bancários demonstrando movimentação financeira. 4 - O acervo probatório demonstra que o autor realizou transações via PIX utilizando o limite do cheque especial, sendo uma delas direcionada para outra conta de sua própria titularidade, conforme evidenciado pelo nome e CPF idênticos do titular da conta de origem e destino. 5 - A alegação genérica do autor quanto à invalidade das telas sistêmicas não é suficiente para descaracterizar a relação jurídica, especialmente quando as provas foram corroboradas por outros elementos documentais e não houve impugnação específica dos comprovantes bancários apresentados. 6 - Demonstrada a legitimidade da contratação e do débito que ensejou a negativação, configura-se exercício regular de direito por parte da instituição financeira, afastando a ilicitude da conduta.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 188, I, e 927; CPC, arts. 373, II, e 441; CDC, arts. 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1717781/RO; TJ-BA, APL 80986924520218050001 e 81136888220208050001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8149538-32.2022.8.05.0001, em que figura como apelante NILSON DE JESUS SANTOS e como apelado BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça